Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0717857-19.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, ANA MARIA DIB EMBARGADO: ANA MARIA DIB, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A opõem Embargos de Declaração (ID Num. 25430520, págs. 1/5) contra o acórdão de no 1333572 (ID Num. 25101016, págs. 1/27), por meio do qual esta egrégia 2a Turma Cível, por maioria, deu parcial provimento às Apelações interpostas pela Autora e pela PREVI. Intime-se a Embargada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, CPC. Ao contrário do que consta dos registros do PJe, apenas o Banco do Brasil S/A opôs Embargos de Declaração. Assim, à Secretaria da egrégia 2a Turma Cível para promover a correção. Publique-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator